Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712790-82.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AEJ CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA APELADO: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AEJ CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de execução de título judicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa. Apresentadas as suas razões recursais (ID n.o 63324796), não houve o recolhimento do preparo. Pelo despacho de ID n.o 63437313, devidamente intimada a recolher o preparo em dobro, a parte apelante deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado no ID n.o 64086979. É o relato do necessário. DECIDO: O inc. III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o referido artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (art. 932, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, restou caracterizada a deserção do recurso, pois não houve o recolhimento do preparo recursal (nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC), em que pese se tenha atribuído à parte apelante prazo para tanto, conforme despacho acima citado. O recurso nãodeve ser conhecido, já que inobservado requisito objetivo de admissibilidade recursal, ante o descumprimento do despacho de ID n.o 63437313. Posto isso, e com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, em face de sua deserção. Remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador